Tribunal: TJES
Processo: 5000130-27.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-27.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: VALCI GOMES DE JESUS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000130-27.2020.8.08.0026

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECDO.

VALCI GOMES DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

A inicial relata que VALCI GOMES DE JESUS (i) foi surpreendido com o corte de energia elétrica em janeiro de 2020; (ii) as faturas de abril e junho de 2019, ambas com vencimento em dezembro do mesmo ano, já foram pagas e a ré insiste em cobrá-las em valor não condizente com a realidade.

Por seu turno, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ESCELSA) advoga que: (i) “A instalação foi inspecionada em 03/06/2019 através de inspeção de rotina. No momento da autuação os técnicos detectaram que o medidor estava fora da posição normal de funcionamento (deitado), impedindo o correto registro do consumo de energia, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI 3437399” (ID 5086725 - Pág. 7); (ii) “em que pese a autora não ter acompanhado a inspeção, toda a documentação relativa a inspeção, substituição do medidor e lavratura do TOI foi enviado ao endereço da unidade consumidora” (ID 5086725 - Pág. 8); (iii) “em que pese devidamente notificado quanto a inspeção e lavratura do TOI, o autor quedou-se inerte quanto ao seu direito de recurso administrativo” (ID 5086725 - Pág. 8); (iv) “em análise ao histórico de consumo anexo, podemos perceber que no período anterior ao TOI, qual seja entre 01/2016 a 11/2016 a média de consumo era de 239 Kwh, tendo sido o consumo reduzido para apenas 37 Kwh no período do TOI” (ID 5086725 - Pág. 9); (v) “Após a troca do medidor, o consumo aumentou e se manteve, estando a média de consumo mensal entre 07/2019 e 01/2020 em 274 Kwh” (ID 5086725 - Pág. 9); e (vi) “as constatações da irregularidade foram devidamente registradas no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I2), (TOI) 3437399, que gerou a cobrança no importe de R$ 5.421,70, referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 25/12/2016 a 03/06/2019” (ID 5086725 - Pág. 10).

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1.
DECLARAR a nulidade do TOI objeto da lide, sem prejuízo da possibilidade de instauração de novo procedimento administrativo
. 2
. DETERMINAR o restabelecimento de energia
. 3.
CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais,
com juros a partir do vencimento, o qual fixo como a data da propositura da ação, e correção monetária a partir desta.

Irresignado, a empresa ré apresentou RI objetivando preliminarmente o reconhecimento da incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica. E no mérito defendeu a regularidade do TOI, o exercício regular de um direito, ausência de responsabilidade e ausência de danos morais.

O autor apresentou Contrarrazões ao Recurso requerendo a manutenção da sentença guerreada.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a (i)legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado, bem como acerca da cobrança a título de consumo recuperado e a eventual ocorrência de danos morais.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 3437399 (ID 1115374 e 1115375) que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI (ID 1115374 e 1115375),
a parte autora sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Entendo por correto o valor fixado referente aos danos morais, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.